Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. DEVER DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO STF. FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 STF. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
1. O julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: 1.1 A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. A Suprema Corte assentou que não há violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, a ordem judicial que impõe à Administração Pública o dever de matricular a criança em creche pública, quando esta busca no Poder Judiciário a proteção e eficácia ao seu direito à educação, em seu amplo sentido, uma vez tratar, sim, de norma de aplicabilidade imediata e de eficácia plena.
4. Uma vez constatada a situação de fato, onde, a partir de liminar concedida, a menor se encontra matriculada e ajustada à nova instituição de ensino pretendida, não se mostra razoável reverter a decisão, em razão do lapso temporal decorrido da nova situação já concretizada, vez que muito prejudicaria a criança, comprometeria o princípio da segurança jurídica, da estabilidade das relações sociais e do fato consumado.
5. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. O valor das sucumbências é de pequena monta e a causa seja de baixa complexidade. Entretanto, as sucumbências merecem majoração sob os auspícios do art. 85, § 8o do CPC.
7. Recursos conhecidos. Apelo do réu desprovido e da autora provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.